Tribunal: TJDFT
Processo: 0702736-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a Câmara Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0702736-41.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ROSA MARIA DE ALMEIDA CAMPOS IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Rosa Maria de Almeida Campos contra ato omissivo atribuído à Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal. Consta da petição inicial que a impetrante, pessoa idosa, deu entrada no Hospital Regional de Planaltina do Distrito Federal em 24/1/2024, aguardando vaga em leito de UTI “para realização de cirurgia de fratura de fêmur proximal esquerdo, transtrocantérica, TRONZO I e fratura pertrocantérica, conforme prontuário e relatório médico em anexo”. Acrescenta estar “em acompanhamento oncológico, com glicemia capilar de 161 mg/dl, com utilização de fraldas”, sentindo muitas dores em decorrência das mencionadas fraturas, sem previsão de data para a cirurgia, porque o referido hospital não dispõe de leito de UTI. Alude ser dever do Estado garantir o direito à saúde, na forma dos arts. 196 e 227 da Constituição Federal, além de colacionar jurisprudência que entende amparar sua pretensão, de ser prontamente realizada a cirurgia ortopédica, com respectiva internação em leito de UTI. Assim, considera demonstrado o fumus boni Iuri. A título de periculum in mora, aduz que o transcurso do tempo prejudicará a sua saúde, que já se encontra debilitada. Requer, portanto, em caráter liminar, que seja determinado à autoridade coatora a sua “imediata transferência para hospital especializado em trauma ortopédico com disponibilidade de internação em leito de UTI em unidade da rede pública do Distrito Federal ou, na sua impossibilidade, em uma unidade da rede privada às expensas do Distrito Federal”. No mérito, a confirmação da decisão concessiva da liminar vindicada. Deu à causa o valor de R$100,00 (cem reais). Por meio da decisão unipessoal proferida pelo Exmo. Desembargador Héctor Valverde Santanna, no Plantão Judicial de 26/1/2024 (ID 55246305), o pedido liminar deduzido no presente mandado de segurança foi deferido, “para determinar à impetrada que promova a transferência imediata da impetrante para algum dos hospitais do Distrito Federal conveniados ao Sistema Único de Saúde (SUS) com vaga em unidade de terapia intensiva (UTI) a fim de que seja submetida à cirurgia ortopédica em referência”. Fixou multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$100.000,00 (cem mil reais), em caso de descumprimento da ordem. Atribuiu à decisão força de mandado de intimação, em conformidade com o art. 43 do Provimento Geral da Corregedoria, n. 12 de 17 de agosto de 2017. Na sequência, a impetrante opôs embargos de declaração, aduzindo que “teve um quadro de obstrução intestinal grave e precisou ser submetida a uma cirurgia de emergência, não sendo ainda a cirurgia a qual se pleiteou com o mandado de segurança”, e se encontra entubada na sala vermelha do HRP, que não dispõe de leito de UTI. Renova o pedido de internação em leito de UTI, em razão do agravamento do seu quadro de saúde, com acréscimo da determinação de internação em hospital da rede privada, na impossibilidade de vaga em hospital público. Em nova decisão ao ID 55254059, proferida pelo Exmo. Desembargador J. J. Costa Carvalho, no Plantão Judicial de 28/1/2024, os aclaratórios foram acolhidos “para complementar a v. decisão lançada no ID 55246305 e determinar que, na hipótese de indisponibilidade de vagas na rede pública hospitalar ou na rede conveniada, a impetrante ROSA MARIA DE ALMEIDA CAMPOS, CPF 793.813.831-20, seja transferida para estabelecimento da rede particular de saúde com vaga em UTI, a fim de que seja submetida à cirurgia ortopédica prescrita pelos médicos que a examinaram, mediante custeio da Fazenda Pública”. Atribuiu à decisão força de mandado de intimação, em conformidade com o art. 43 do Provimento Geral da Corregedoria, n. 12 de 17 de agosto de 2017. É o relato do necessário. Decido. 2. Ratifico as decisões que, em Plantão Judicial, deferiu o pedido liminar, pois os fundamentos expostos nos aludidos pronunciamentos judiciais se alinham ao entendimento desta Relatoria. Notifique-se a autoridade apontada como coatora, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que entender pertinentes. Comunique-se à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, nos termos do art. 7o, II, da Lei n. 12.016/09. Após, ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 12 da Lei n. 12.016/09. Intimem-se. Publique-se. Por fim, voltem os autos conclusos. Brasília, 30 de janeiro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora